Tribunal: TJDFT
Processo: 0754278-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754278-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS DE MORAIS AGRAVADO: EDIVALDO DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DOMINGAS DE MORAIS tendo por objeto a r. decisão (ID 180442282, dos autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença no 0004054-48.2016.8.07.0011. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento parcial do valor arrematado, determinando que seja aguardado o pagamento integral do preço do bem imóvel, para somente ao final, respeitando eventuais preferências, distribuir as quantias a quem de direito. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada (ID 180442282, dos autos de origem): “Nada a prover quanto à manifestação de ID 178142612. A despeito das argumentações apresentadas pela executada requerendo a transferência de 25% do valor arrematado - ID 175251248, entendo, por ocasião da determinação constante no ID 137900354, e por razões de cautela, pela necessidade de se aguardar até que seja efetivado o pagamento integral do preço do bem imóvel, para somente ao final, respeitada eventuais preferências, serem distribuídas as quantias depositadas à quem de direito. Por outro lado, tendo em vista a certidão de ID 178604478, fica o arrematante/terceiro interessado CARLOS ALBERTO SIGNORELLI intimado a se manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que entender por direito. Findo o prazo acima concedido, tornem estes autos à suspensão já determinada no ID 174506188 até que se efetive a quitação do imóvel pelo arrematante.” A agravante, herdeira do bem imóvel arrematado, narra que a ação teve origem diante da ausência de acordo quanto à venda do bem, de forma que o d. Juízo determinou a alienação do imóvel, sendo 75% ao agravado, o qual adquiriu a fração dos outros dois irmãos e 25% pertencente à agravante. Expõe que o imóvel foi alienado por R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), sendo que o arrematante efetuou o pagamento de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a título de entrada e o restante a ser pago em 30 parcelas de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). Porém, diante da imissão na posse do arrematante, a agravante alega assistir o direito ao levantamento proporcional das parcelas já depositadas. Destaca que foram pagas 15 (quinze) parcelas que perfazem a quantia de R$ 94.252,05 (noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) e que “não há concurso de credores no processo, apenas as duas partes com cotas sobre o imóvel já fixadas em sentença transitada em julgado (divisão de 75% para o primeiro agravado e 25% para a agravante).” (ID 54636906, Pág. 5) Invoca o teor dos artigos 903, art. 895 e art. 797 os quais dispõem que, após assinado o auto de arrematação pelo Juiz, o ato é considerado perfeito, acabado e irretratável; ainda, em caso de inadimplência do arrematante, assiste aos exequentes o direito de escolher a forma em que prosseguirá a execução e, por fim, a execução se processa no interesse do credor e no modo menos gravoso para o devedor. Ao final, requer (ID 54636906, Pág. 10): “VI - CONCLUSÃO Por todo o exposto, requer: a) seja o presente recurso de Agravo por Instrumento recebido e conhecido, porque presentes as suas condições e pressupostos; b) o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão ora agravada, com determinação da transferência do valor total de R$ 25.330,22 (vinte e cinco mil trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos), mais atualizações, equivalente a 25% do total depositado nas duas contas judiciais informadas nos depósitos - b.1) R$ 14.894,89 (catorze mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), mais atualizações, no Banco do Brasil - BB. Agência 4200, Conta Judicial 2700111495024; e b.2) R$ 10.435,32 (dez mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), mais atualizações, no Banco de Brasília - BRB. Agência 6905, Conta judicial 1500018640 - para a conta poupança da agravante, Maria Domingas de Morais, CPF 393.546.521-15: Caixa Econômica Federal, Ag. 0688, Op. 13, Conta no 27495-3.” A parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 39046341, dos autos de origem). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No momento, a controvérsia está adstrita ao pedido de levantamento da quantia depositada judicialmente, que corresponde a R$ 25.330,22 (vinte e cinco mil trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos), mais atualizações, equivalente a 25% do total depositado nas duas contas judiciais informadas nos depósitos. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, mormente que eis que já se passou cerca de ano e meio da arrematação e do início do pagamento, nem tampouco perigo de dano ou risco de perecimento do direito, uma vez preservada a higidez do crédito depositado judicialmente, de forma que a solução definitiva do caso deve aguardar a análise pelo d. Colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Assim, não descartando a plausibilidade da pretensão recursal, necessário se mostra aguardar o pronunciamento do colegiado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator